Tribunal: TJBA
Processo: 0532276-24.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532276-24.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
RAQUEL SANTOS DE SANTANA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: JOSUE DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA RODRIGUES ALVES, MARLON ZABULON DA SILVA VASCONCELOS

A5

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA NO PERÍODO DE ATRASO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL E À NATUREZA RECOMPOSITIVA DO INCC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante, apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais relativos a aluguéis, mantendo, contudo, a substituição do INCC pelo IPCA durante o período de mora da construtora. A embargante sustenta omissão quanto à alegada valorização imobiliária do bem e quanto à natureza recompositiva do INCC, ao argumento de que a substituição do índice ensejaria enriquecimento sem causa do adquirente e romperia o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher as teses relativas à valorização de mercado do imóvel e à natureza do INCC, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia decidida.

III. Razões de decidir: Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a controvérsia ao concluir pela incidência do IPCA no período de mora da construtora, em substituição ao INCC.
A valorização de mercado do imóvel é juridicamente irrelevante para definir o índice de correção monetária aplicável durante o inadimplemento da construtora, pois a substituição do indexador não tem por finalidade compensar eventual valorização patrimonial do bem, mas restabelecer o equilíbrio contratual afetado pelo atraso na entrega.
A manutenção do INCC durante período em que a obra não foi entregue por culpa da construtora implicaria transferir ao consumidor os ônus de um índice setorial vinculado à evolução regular da construção, permitindo à vendedora se beneficiar do próprio inadimplemento.
A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 996, estabelece a cessação da incidência do INCC durante o período de mora, devendo prevalecer índice geral de correção monetária.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando a parte pretende apenas manifestar inconformismo com a solução adotada no julgamento.
Quanto ao prequestionamento, não há obrigação de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente, aplicando-se, ademais, o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Conclusão: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão em acórdão que, de forma fundamentada, afasta a incidência do INCC durante o período de mora da construtora e determina a aplicação do IPCA, nos termos da jurisprudência vinculante do STJ. 2. A valorização mercadológica do imóvel não constitui fundamento idôneo para afastar a substituição do índice de correção monetária no período de inadimplemento da vendedora. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0532276-24.2014.8.05.0001
, em que figura como Embargante

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.

e como parte Embargada
JOSUÉ DOS SANTOS SANTANA
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA